Tribunal: TJSP
Processo: 1519641-31.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo, corrigindo-se, apenas, erro material no tocante ao "quantum" dos dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira

Ementa:
1-) Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Não provimento do recurso defensivo, corrigindo-se, apenas, erro material no tocante ao "quantum" dos dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Destinação mercantil do material ilícito apreendido demonstrada pelo acervo coligido.
3-) Pena mantida. Na primeira fase, foi elevada de 1/6, pelos maus antecedentes. Na segunda etapa, ante a agravante da reincidência, exasperou-se de mais 1/6. Na terceira fase, não se aplica o redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, pela recidiva e porque as circunstâncias do caso concreto denotam a sua dedicação à atividade criminosa. Total: seis (6) anos, nove (9) meses e vinte (20) dia de reclusão e seiscentos e oitenta (680) dias-multa (e não seiscentos e sessenta e seis dias-multa, como constou), no piso. Erro material retificado.
4-) Regime que não se modifica, inicial fechado, reincidência, gravidade concreta do crime e periculosidade, para sua efetiva prevenção geral e especial, além da retribuição e recuperação.
5-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pelo "quantum" e reincidência.
6-) O apelante está preso.